Tribunal: TJSP
Processo: 0006387-33.2014.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – No caso dos autos, de rigor, (a) o reconhecimento de que (a.1) tanto o valor da multa diária fixada no montante de R$200,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, consistente em limitar o desconto das prestações dos contratos firmados entre as partes a 30% dos vencimentos líquidos da parte credora, (a.2) bem como a quantia do débito exequendo de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – No caso dos autos, de rigor, (a) o reconhecimento de que (a.1) tanto o valor da multa diária fixada no montante de R$200,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta, consistente em limitar o desconto das prestações dos contratos firmados entre as partes a 30% dos vencimentos líquidos da parte credora, (a.2) bem como a quantia do débito exequendo de R$10.000,00, que atingiu esse montante em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta, (a.3) atendem os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte credora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015, (b) o que torna inadmissível o acolhimento da pretensão da parte devedora de exclusão da multa diária fixada, ou, de sua redução do débito exequendo, (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença apelada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ré instituição financeira e julgamento de extinção da execução, com base no art. 924, do CPC/2015, em razão do depósito realizado.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL – Incabível a condenação da parte executada apelante por sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que inexiste sua condenação em honorários advocatícios na r. sentença apelada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

Registro: 2021.0000066478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada TANIA REGINA PIRES DE GODOY.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

VOTO no 37026
Apelação Cível no 0006387-33.2014.8.26.0457
Comarca: Pirassununga 1a Vara
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Tania Regina Pires de Godoy
Interessado: Banco Daycoval S/A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No caso dos autos,
de rigor, (a) o reconhecimento de que (a.1) tanto o valor
da multa diária fixada no montante de R$200,00, em
caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta,
consistente em limitar o desconto das prestações dos
contratos firmados entre as partes a 30% dos
vencimentos líquidos da parte credora, (a.2) bem como a
quantia do débito exequendo de R$10.000,00, que
atingiu esse montante em razão do descumprimento da
obrigação de fazer imposta, (a.3) atendem os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para
não prestigiar a inércia da ré, nem promover o
enriquecimento sem causa da parte credora, bem como
porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do
débito, objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim
razoável para forçar o cumprimento da obrigação, como
exige o art. 537, do CPC/2015, (b) o que torna
inadmissível o acolhimento da pretensão da parte
devedora de exclusão da multa diária fixada, ou, de sua
redução do débito exequendo, (c) impondo-se, em
consequência, a manutenção da r. sentença apelada, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela parte ré instituição financeira e
julgamento de extinção da execução, com base no art.
924, do CPC/2015, em razão do depósito realizado.
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL

Incabível a condenação da parte executada apelante por
sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, visto que inexiste sua condenação em honorários
advocatícios na r. sentença apelada.
Recurso desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

Ao relatório da r. sentença de fls. 721/722,
acrescenta-se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Diante do
exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo banco e por força do depósito
realizado a fls. 575 julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo
924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeçam-
se em favor da exequente mandados de levantamento dos valores depositados às
fls. 400 (honorários sucumbenciais) e 575 (astreintes), restituindo-se-lhe, desde
logo, os valores depositados às fls. 706, 713 e 718. Pagas as custas finais pelo
banco, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”.
Apelação da parte executada (fls. 725/731 instruída
com as guias de recolhimento de fls. 732/735), sustentando: (a) “o instituto da
coisa julgada não atinge a decisão que aplicou a multa diária no feito em apreço,
podendo ser revista em caso de excessos ou abusos na sua utilização”; (b) a parte
credora “propôs execução de uma quantia que perfaz, em muito, o valor
determinado a título de limitação de desconto, resultando em enriquecimento sem
causa de sua parte”; (c) “está havendo uma renegociação do contrato, porém, sem
a devida remuneração do credor em razão do alongamento da dívida; (d) “postula-
se pela diminuição da multa a patamares condizentes aos autos, para que não seja
privilegiado o enriquecimento ilícito em desfavor dos princípios basilares e
norteadores do ordenamento jurídico; e (e) “para a fixação das astreintes o
Magistristado deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não devendo a aplicação do referido instituto constituir fonte
geradora de injustiça e enriquecimento sem causa”.
O recurso foi processado (fls. 736), com resposta da
parte exequente, insistindo: (a) “o fato é que o ora recorrente nunca cumpriu tanto
a tutela concedida no início do processo, e após a sentença na fase de
cumprimento de sentença mesmo após intimado”; (b) “fato incontroverso nos
autos é que a reclamada Banco do Brasil em momento algum dos autos cumpriu o
determinado em sentença, e quando mantida a multa pelo descumprimento
conforme sentença em cumprimento propõe a presente apelação apenas para
ganhar tempo”; e (d) “deve ser mantida a multa aplicada ao apelante pelo
descumprimento da ordem de obrigação de fazer, bem como deve ser majorada a
verba honorária de sucumbência”.
É o relatório.
1. Trata-se de cumprimento de sentença proferida
nos autos de demanda nominada de “declaratória de obrigação de não fazer com
pedido de antecipação de tutela” promovida pela parte apelada Tania Regina Pires
de Godoy contra o Banco do Brasil S/A e Banco Daycoval S/A, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

procedente em parte, pela sentença (fls. 303/306 dos autos em apenso), “para
confirmar a antecipação da tutela e limitar o desconto das prestações dos contratos
firmados entre as partes a 30% dos vencimentos líquidos da autora, elevando a
multa diária já cominada para R$ 200,00 a fim de que haja o efetivo cumprimento
da obrigação imposta aos requeridos. Em razão da sucumbência, suportarão os
requeridos o pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor atualizado da causa”.
Pelo Acórdão (fls. 411/431 dos autos em apenso),
proferido no julgamento da apelação oferecida pelo Banco Daycoval S/A a r.
sentença foi reformada “para julgar improcedente a ação com relação ao Banco
Daycoval S/A, revogando a tutela de urgência com relação a este, porquanto
reconhecida a licitude do débito das parcelas de R$2.530,65 do contrato de
empréstimo consignado em folha de pagamento, regido por legislação específica
(LFs 10.820/03 e 10.953/04), celebrado entre ele e a parte autora, com observação
de fica mantida a tutela de urgência concedida com relação ao Banco do Brasil
S/A, mas limitada ao desconto em folha de débito de parcelas de empréstimo em
folha de pagamento, que não supere o limite remanescente de 30% da
remuneração total da parte autora, deduzidos, apenas e tão-somente, os valores
relativos ao imposto de renda e à contribuição previdenciária, após o débito das
parcelas de R$2.530,65 devidas ao Banco Daycoval S/A, providenciando o MM
Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.”
A parte exequente promoveu o cumprimento de
sentença objetivando o pagamento de R$10.000,00 referente a multa por
descumprimento pela parte ré deliberação da r. sentença, que manteve a tutela de
urgência concedida, para limitar o desconto das prestações dos contratos firmados
entre as partes a 30% dos vencimentos líquidos da autora, elevando a multa diária
já cominada para R$ 200,00 a fim de que haja o efetivo cumprimento da obrigação
imposta (fls. 546).
O cumprimento de sentença foi processado (fls.
557).
A
parte
executada
ofereceu
impugnação
ao
cumprimento de sentença (fls. 572/574) e efetuou o depósito do débito exequendo
(fls. 575).
Após regular processamento do feito, o MM Juízo
da causa proferiu a r. sentença apelada (fls. 721/722).
2. A pretensão da parte executada apelante é de
reforma da r. sentença, “para excluir a multa diária fixada, ou, caso não seja esse
o entendimento, o que se admite por amor ao debate, requer-se, desde já, pela sua
redução e limitação quantitativa ou temporal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

3. Mantém-se a r. sentença.
3.1. O título executivo deve ser executado fielmente
(CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o
conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505
e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a
inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art.
502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).
Nesse sentido, a orientação: (a) da nota de Theotonio
Negrão: “Continua válido o princípio consignado no CPC ant., art. 891: "A
sentença deverá ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do que
nela estiver disposto. Compreender-se-á, todavia, como expresso o que
virtualmente nela se contenha". Nesse sentido: STJ-RF 315/132." ("Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 577,
nota 3 ao art. 475-G, o destaque não consta do original); e (b) dos julgados
extraídos do site do Eg. STJ: (b.1) “(...) II - Critério para apurar o montante
devido A alteração dos parâmetros para apuração do montante devido
definidos no título judicial executivo transitado em julgado configura ofensa
ao instituto da coisa julgada, não importando se houve ulterior modificação
no entendimento desta Corte quanto a questões já decididas na fase de
conhecimento. (...)” (REsp 1256633/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data
da publicação: 30/06/2011, o destaque não consta do original); e (b.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUTIVIDADE
DE
SENTENÇA..
IMPROCEDÊNCIA
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
NEGATIVA.
RECONHECIMENTO, EM FAVOR DO DEMANDADO, DA EXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCIDÊNCIA DO ART. 475-N, I, DO CPC.
MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO
CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA (CPC, ART. 543-C, § 7o). 1. Nos
termos do art. 475-N, I do CPC, é título executivo judicial "a sentença proferida
no processo civil que reconheça a existência da obrigação de fazer, não fazer,
entregar coisa ou pagar quantia". Antes mesmo do advento desse preceito
normativo, a uníssona jurisprudência do STJ, inclusive em julgamento de recurso
representativo de controvérsia (REsp 1.114.404, 1a Seção, Min. Mauro Campbell
Marques, DJ de 01.03.10), já atestara a eficácia executiva da sentença que traz
definição integral da norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica
ou jurídica, para submeter tal sentença, antes da sua execução, a um segundo juízo
de certificação, cujo resultado seria necessariamente o mesmo, sob pena de ofensa
à coisa julgada. 2. Nessa linha de entendimento, o art. 475-N, I do CPC se
aplica também à sentença que, julgando improcedente (parcial ou
totalmente) o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica
obrigacional, reconhece a existência de obrigação do demandante para com o
demandado. Essa sentença, como toda a sentença de mérito, tem eficácia de
lei entre as partes (CPC, art. 468) e, transitada em julgado, torna-se imutável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

e indiscutível (CPC, art. 467), ficando a matéria decidida acobertada por
preclusão, nesse ou em qualquer outro processo (CPC, art. 471), salvo em
ação rescisória, se for o caso. Precedente da 1a Seção, julgado sob o o regime do
art. 543-C do CPC: REsp 1.261.888/RS, Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
18/11/2011. 3. Recurso especial provido” (STJ-1a Turma, REsp 1300213/RS, rel.
Min. Teori Albino Zavascki, v.u., j. 14/04/2012, DJE 18/04/2012, o destaque não
consta do original).
3.2. A multa diária, para o descumprimento da
obrigação de fazer imposta, deve ser fixada com observância de critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, em montante compatível com o conteúdo da
prestação de fazer ou de não fazer e com vistas a apresentar função coercitiva,
para o fim de assegurar o adimplemento da obrigação, compelindo o devedor
cumprir a prestação, objeto da decisão judicial, sem promover enriquecimento
sem causa do credor.
Quanto à cominação da multa no descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, adota-se a orientação de: (a) Paulo Henrique
dos Santos Lucon: “O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece as
balizas para a disciplina das astreintes (multa periódica), medida coercitiva
mais utilizada para se conferir efetividade à tutela específica. Trata-se, como
se sabe, de um mecanismo de coerção indireta que visa constranger o devedor a
cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Referida multa pode ser aplicada,
inclusive, na fase de conhecimento, para efetivação da tutela provisória, por
exemplo, na sentença, ou na fase de execução. Antes de impor uma multa pelo
descumprimento de uma ordem judicial é necessário que ao devedor seja
conferido um prazo razoável para o cumprimento da prestação. Se tal prazo não
for observado, daí então justifica-se a imposição da multa. (...) Como critério
para a fixação dessa multa o art. 537, caput, estabelece que ela deverá ser
suficiente e compatível com a obrigação. Deve o julgador, além disso e, dentre
outros fatores, levar em consideração o patrimônio do devedor ao fixar a multa
devida. Como o legislador brasileiro, no entanto, não estabeleceu um teto para as
astreintes, tem-se que, de início, ele deve ser fixado em um patamar elevado a fim
de constranger o devedor ao máximo a cumprir a prestação. Como esse multa
possui natureza instrumento de constranger o devedor, o valor da multa poderá ser
modificado a depender das circunstâncias do caso” (“Comentários ao Código de
Processo Civil Arts. 318 a 538 Parte Especial Procedimento Comum e
Cumprimento de Sentença”, vol. 2., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017,
Saraiva, p. 762, item 1 do art. 537, o destaque não consta do original); (b) Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Deve ser imposta a multa, de ofício
ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem,
RT, 2015, p. 1348, nota 2 ao art. 537, o negrito não consta do original); e (c) dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ: (c.1) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. PRECLUSÃO E COISA
JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
1.333.988/SP. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. 1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da
Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do
Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016
desta Corte. 2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo
tampouco coisa julgada" (REsp 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9.4.2014, DJe de
11.4.2014). 3. Cabe às instâncias ordinárias analisar, em cada caso concreto, o
valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para
cumprimento (prazo razoável e periodicidade); a capacidade econômica e de
resistência do devedor; e a possibilidade de adoção de outros meios pelo
magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate
de loss). Precedente: (AgInt. no AgRg. no AREsp. 738.682/RJ, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.11.2016, DJe 14.12.2016). 4.
Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp
882327/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09/05/2017, DJe 16/05/2017, o
destaque não consta do original); e (c.2) “AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO. VALOR
DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DAS PROVAS DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O
art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou
a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou
excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo
preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida
coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter
indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo
da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à
satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a
compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante o
entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte
quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação
judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem
causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total
fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última,
pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de
recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que
estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição
do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das
instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da
questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 4. Diversamente,
se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária,
em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para
o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na
medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da
multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão
judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente
poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor
desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir
o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera
decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por um
lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de
forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável
para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por
outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor,
consequência não respaldada no ordenamento jurídico. 7. A alteração do valor
fixado para as astreintes demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da
causa, o que é vedado em recurso especial, ante o disposto no enunciado n. 7 da
Súmula do STJ. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ-3a Turma,
AgRg nos EDcl no REsp 1277152/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
06/08/2015, DJe 21/08/2015, o destaque não consta do original).
3.3. Admissível o conhecimento das alegações
referentes à exorbitância do valor cobrado a título de multa diária arbitrada em
caso de descumprimento de determinação judicial, ainda que arguidas em
impugnação ao cumprimento de sentença oferecida intempestivamente, tendo em
vista que o MM Juízo da causa pode, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou
insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, caput
e §1o, CPC/2015).
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante
a correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a
orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

284/STF. ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TÍTULO
JUDICIAL ILÍQUIDO. PENHORA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL.
INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO
DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA
MÁXIMA
EFICÁCIA
DA
EXECUÇÃO
PARA
O
CREDOR.
COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A alegação
genérica da suposta violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem especificação
das teses que teriam restado omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da
Súmula no 284/STF. 3. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de
coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material,
podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de
ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para
suprimi-la. Precedentes. 4. Nos termos do art. 537 do CPC/2015, a alteração
do valor da multa cominatória pode ser dar quando se revelar insuficiente ou
excessivo para compelir o devedor a cumprir o julgado, ou caso se
demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou a justa
causa para o seu descumprimento. Necessidade, na hipótese, de o magistrado
de primeiro grau apreciar a alegação de impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer conforme o comando judicial antes de ser feito novo
cálculo pela Contadoria Judicial. 5. Não há como aplicar, na fase de
cumprimento de sentença, a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J
do CPC/1973 (atual art. 523, § 1o, do CPC/2015) se a condenação não se revestir
da liquidez necessária ao seu cumprimento espontâneo. 6. Configurada a iliquidez
do título judicial exequendo (perdas e danos e astreintes), revela-se prematura a
imposição da multa do art. 475-J do CPC/1973, sendo de rigor o seu afastamento.
7. O CPC/2015 (art. 835, § 2o) equiparou, para fins de substituição da penhora, a
dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não
inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta
por cento). 8. O seguro garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o
pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador
(potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas
multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a
decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação
pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações
do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). A renovação da apólice, a princípio
automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se
apresentada nova garantia. 9. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o
seguro garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise
econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de
execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o
exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 10.
Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial
produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo,
não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito
formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 11. Por serem automaticamente
conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro
garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia
da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a
aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de
gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos
meios de satisfação do crédito ao exequente. 12. No caso, após a definição dos
valores a serem pagos a título de perdas e danos e de astreintes, nova penhora
poderá ser feita, devendo ser autorizado, nesse instante, o oferecimento de seguro
garantia judicial pelo devedor, desde que cubra a integralidade do débito e
contenha o acréscimo de 30% (trinta por cento), pois, com a entrada em vigor do
CPC/2015, equiparou-se a dinheiro. 13. Não evidenciado o caráter protelatório
dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o
do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula no 98/STJ. 14. Recurso especial
provido” (3a Turma, REsp 1691748/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
07/11/2017, DJe 17/11/2017, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg.
Tribunal de Justiça: “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão agravada que acolheu em parte a impugnação, para reduzir o valor
da multa cominatória para R$ 10.000,00 Impugnação intempestiva Redução
da multa cominatória cabível na espécie, ante seu evidente excesso
Inteligência do artigo 461, § 6o, do CPC Recurso provido em parte. VOTO” A
impugnação ao cumprimento de sentença é mesmo intempestiva. Com efeito,
a agravada teve plena ciência da decisão que deferiu a penhora e intimou o
devedor da constrição em 14 de outubro de 2011 (cópia de fls. 232), conforme
dispõe os artigos 238, § único e 475-J, § 1o, ambos do CPC. Todavia, a
impugnação ofertada pela devedora somente foi protocolizada em 10 de novembro
de 2011 (cópia de fls. 241/243) e, portanto, quando já decorrido o prazo de quinze
dias fixado no parágrafo primeiro do artigo 475-J, do CPC. Conclui-se, assim, que
a impugnação é mesmo intempestiva. Todavia, mesmo sendo intempestiva, é
preciso anotar que é permitido ao magistrado a redução da multa
cominatória, de ofício, quando entender que se tornou excessiva, conforme
estabelecido
no
parágrafo
6o,
do
artigo
461,
do
CPC.
Assim,
independentemente da impugnação ser intempestiva, tem-se que a matéria
poderia ser abordada pelo Juízo de primeiro grau a qualquer tempo” (1a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no0046810-19.2012.8.26.0000, rel. Des. De Santi Ribeiro, j. 26/06/2012, o
destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

3.4. Nos termos dos arts. 497 e 537, §1o, I, do
CPC/2015, é admissível a alteração, de ofício ou a requerimento da parte, do valor
da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de
transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou
em ofensa à coisa julgada, porque até mesmo a previsão da multa na própria
sentença não ilide a possibilidade de ulterior revisão, pois não se confere a tal
deliberação as qualidades referentes à coisa julgada.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante
a correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a
orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ proferidos na vigência do
CPC/1973: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
MULTA
COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 372/STJ. FIXAÇÃO EM
SEDE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO
NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Consoante
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a imposição da
multa cominatória prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil (CPC)
em ação cautelar de exibição de documentos (Súmula 372/STJ). 2. Em sede
de apelação, admite-se a impugnação da parte da sentença que confirma
anterior decisão que fixou as astreintes, não se operando a preclusão, quanto
ao ponto, pela ausência de interposição do agravo de instrumento. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ-4a Turma, AgRg no
REsp1178467/PR, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. julgado em 15/05/2012, DJe
13/06/2012, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. 1.- O artigo 461 do Código de Processo Civil permite que o
magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa
quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada
em julgado a sentença, não se observando a preclusão. 2.- Esta Corte já se
manifestou no sentido de que incide o óbice da Súmula 7 desta Corte, sendo lícita
a revisão das astreintes, nesta instância, apenas nos casos em que o valor fosse
irrisório ou exagerado, o que não ocorre no presente caso. 3.- Agravo Regimental
improvido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1381624/SP, rel. Min. Sidnei Beneti,
v.u., j. 24/09/2013, DJe 08/10/2013, o destaque não consta do original); e (c)
“Processo civil. Recurso especial. Embargos do devedor. Execução de título
executivo judicial. Ação de nunciação de obra nova. Fixação, pelo juízo da
execução, de multa diária. Resistência infundada ao cumprimento da
obrigação. Multa que perdurou por meses. Pedido autônomo de execução da
multa. Oferecimento de embargos para discussão, dentre outros temas, do
valor final da multa, que se reputou excessivo. Pertinência do pedido de
redução da multa em embargos, na hipótese. Acórdão que cita dispositivo
legal já revogado, mas que foi repetido, em sua essência, em outro ponto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

CPC. Possibilidade de aproveitamento do ato jurisdicional, com as devidas
adaptações. Impossibilidade, na hipótese, de redução da multa, em face da
conduta renitente do devedor. - Tanto o Juízo de 1.° grau como o Tribunal de
Justiça desconsideraram o fato de que, na data de prolatação da sentença, a Lei n.o
10.444/02, já estava em vigor e, portanto, a redação do art. 644 do CPC não era
mais aquela em que se fundamentou a sentença para reduzir o valor da multa
diária. - No rigor da técnica, deveria ser anulada a sentença dos embargos à
execução; porém, há uma particularidade que permite a continuidade do
julgamento, pois a Lei no 10.444/02 não suprimiu propriamente do ordenamento
jurídico aquele parágrafo único do art. 644 do CPC, mas apenas o transferiu para o
§ 6o do art. 461 do mesmo Código, com pequena alteração de redação. Dessa
forma, não existe qualquer dificuldade para a perfeita compreensão da
controvérsia. - Verifica-se que os recorridos deram início a uma segunda
execução, formalmente autônoma em face da primeira (que cuidou da execução do
provimento relativo à nunciação de obra nova), tendo por base a multa diária
anteriormente aplicada. E, com o início de uma nova execução, houve o
oferecimento dos embargos, parcialmente providos para reduzir o montante da
multa executada. - No especial, sustenta-se, basicamente, que: i) o valor da multa
fora objeto de preclusão, pois não impugnada por agravo quando de sua fixação; e
ii) as matérias alegáveis em embargos do devedor são pré-estabelecidas, não
constando a possibilidade de alteração de multa. - De preclusão, porém, não
seria possível falar. Mesmo a previsão da multa na própria sentença não ilide
a possibilidade de ulterior revisão, pois não se confere a tal determinação as
qualidades referentes à coisa julgada. - Quanto aos limites cognitivos dos
embargos do devedor, é fundamental mirar o pensamento em uma perspectiva
linear das reformas operadas na estrutura do CPC nesses últimos anos. Na época
em que vigorou na redação aqui analisada, o art. 741 do CPC fazia menção a uma
divisão muito bem caracterizada que era típica do CPC no seu sistema original:
havia títulos judiciais e títulos extrajudiciais, execuções de títulos judiciais e
execuções de títulos extrajudiciais, e também embargos do devedor nessas duas
categorias estanques. A função do citado artigo era delinear quais matérias, no
novo processo que se iniciava para satisfação do direito, ainda poderiam ser
discutidas pelo devedor. Assim, compreende-se perfeitamente a natureza restritiva
de tal dispositivo, segundo o qual os embargos só poderiam versar sobre as
matérias previstas em seus sete incisos, pois estes mantinham relação com a
formação de coisa julgada em processo de conhecimento anterior. Se, porém, a
imposição da multa, como visto, não tem qualquer relação com coisa julgada
material, igualmente relação alguma tem a questão da sua eventual revisão com o
rol das hipóteses do art. 741 do CPC, na redação vigente até a modificação da Lei
no 11.323/05. - Com o passar desses anos, verifica-se um enorme fortalecimento
da idéia de efetividade no cumprimento das decisões judiciais. A aplicação do
antigo art. 741 do CPC é que deve sofrer as adaptações requeridas pelas novas
opções legislativas que vêm alterando profundamente os fundamentos do direito
processual civil. Na hipótese, portanto, em tese era cabível o questionamento, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

embargos do devedor, a respeito do valor da multa cominatória, questão que não
havia transitado em julgado. - Definida tal possibilidade, há ainda que se verificar
se, na presente hipótese, havia razão jurídica para a redução. O TJ/PR consignou
expressamente que a recorrida se portou com extrema má-fé. Contudo, sem
maiores considerações, reduziu a multa por considerar tal medida como sendo de
'bom senso', incorrendo em contradição com a sua própria leitura dos fatos. - Não
havia qualquer dificuldade fática ou jurídica para que a ré cumprisse
imediatamente a determinação judicial. O único obstáculo foi seu descaso pela
justiça. Se a multa diária tem por objetivo, como visto, forçar o devedor renitente
a cumprir sua obrigação, não há como reduzi-la nesta hipótese, pois a conclusão
que se retira do contexto fático é que foi realmente necessário o acúmulo de uma
multa pesadíssima para que a ré, finalmente, cedesse à ordem judicial. - A análise
sobre o excesso ou não da multa não deve ser feita na perspectiva de quem,
olhando para fatos já consolidados no tempo - agora que a prestação finalmente
foi cumprida - procura razoabilidade quando, na raiz do problema, existe
justamente um comportamento desarrazoado de uma das partes; ao contrário, a
eventual revisão deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no
momento em que a multa incidia e com o grau de resistência do devedor. Recurso
especial conhecido e provido” (3a Turma, REsp 681294/PR, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes de Direito, j. 18/12/2008, DJe 18/02/2009, o destaque não consta
do original).
3.5. Aplicando-se as premissas supra, no caso dos
autos, de rigor, (a) o reconhecimento de que (a.1) tanto o valor da multa diária
fixada no montante de R$200,00, em caso de descumprimento da obrigação de
fazer imposta, consistente em limitar o desconto das prestações dos contratos
firmados entre as partes a 30% dos vencimentos líquidos da parte credora, (a.2)
bem como a quantia do débito exequendo de R$10.000,00, que atingiu esse
montante em razão do descumprimento da obrigação de fazer imposta, (a.3)
atendem os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visto adequada para
não prestigiar a inércia da ré, nem promover o enriquecimento sem causa da parte
credora, bem como porque ajustada ao conteúdo econômico do valor do débito,
objeto da ação, sem se mostrar abusiva, mas sim razoável para forçar o
cumprimento da obrigação, como exige o art. 537, do CPC/2015, (b) o que torna
inadmissível o acolhimento da pretensão da parte devedora de exclusão da multa
diária fixada, ou, de sua redução do débito exequendo, (c) impondo-se, em
consequência, a manutenção da r. sentença apelada, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada pela parte ré instituição financeira e
julgamento de extinção da execução, com base no art. 924, do CPC/2015, em
razão do depósito realizado.
4. Incabível a condenação da parte executada
apelante por sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que
inexiste sua condenação em honorários advocatícios na r. sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no
0006387-33.2014.8.26.0457

Nesse sentido, a orientação extraída do site do Eg.
STJ: “A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no
art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes
requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de
entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no
feito em que interposto o recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos
Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do
original).
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator